Tribunal: STF
Processo: RE 115863
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
RECURSO    EXTRAORDINÁRIO.    Constitucional.    Tributário.

Contribuição de melhoria. ART. 18, II, da  CF/67,  com  redação  dada

pela EC n. 23/83. Recapeamento asfaltico.
         Não obstante alterada a redação do  inciso  II  do  art.  18

pela  Emenda  Constitucional  n.  23/83,  a  valorização  imobiliaria

decorrente de obra pública  -  requisito  insito  a  contribuição  de

melhoria - persiste como fato gerador dessa espécie tributaria.
         Hipótese  de  recapeamento  de  via  pública  ja  asfaltada:

simples  serviço  de  manutenção  e  conservação  que  não   acarreta

valorização do imóvel, não rendendo ensejo a imposição desse tributo.

         RE conhecido e provido.